Tribunal: TJDFT
Processo: 0721207-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721207-10.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JEREMIAS CÉSAR NETO RECORRIDOS: MAURÍCIO PENA, HENRIQUE FUNKE PENA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR AFASTADA. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. PAGAMENTO INDEVIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. CONTRATO DE FRANQUIA ANULADO. DÍVIDAS DA EMPRESA FRANQUEADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO FRANQUEADOR. DÉBITOS FISCAIS ANTERIORES À ASSINATURA DO CONTRATO. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DEMONSTRADA. CONSECTÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO EFETIVO TITULAR DAS DÍVIDAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. NECESSIDADE. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a restituir aos autores o valor indevidamente dispendido a título de débito fiscal, acrescido dos consectários decorrentes do empréstimo bancário contraído a fim de adimplir os referidos tributos. Na oportunidade, julgou improcedente o pedido de condenação em indenização por danos morais. 2. De acordo com o artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, incidirá o efeito negativo da coisa julgada sempre que reproduzida ação anteriormente ajuizada, ou pretendida a rediscussão de relação jurídica já definitivamente consolidada – cenário não verificado no caso em exame. 3. Para a teoria denominada actio nata, que orienta a interpretação do artigo 189 do Código Civil, a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. No caso, a violação perpetrada pelo réu – a qual ensejou o direito ao ressarcimento – concretizou-se com o efetivo adimplemento dos tributos pelos autores, pois não existe pretensão relativa à restituição daquilo que sequer foi pago, sendo inviável considerar qualquer momento anterior ao pagamento como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Prejudicial de prescrição afastada. 4. A anulação do contrato de franquia firmado entre as partes induz à responsabilidade exclusiva do franqueador pelas dívidas relativas à empresa objeto do negócio jurídico, sobretudo porque os débitos fiscais ora discutidos referem-se a período anterior à assinatura do contrato. 5. Estando suficientemente evidenciada nos autos a necessidade da aquisição de crédito pelos autores para fazer frente à dívida de titularidade do réu, este deve responder, igualmente, pelos respectivos consectários, ainda que se cuide de liberalidade pessoal a contratação perante instituições financeiras. 6. O êxito em ação judicial se mede na proporção do proveito de cada parte em relação aos pedidos, de modo que, havendo sucumbência recíproca (artigo 86 do Código de Processo Civil), a distribuição deve observar o percentual de ganho auferido. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os seguintes artigos legais: a) 189 e 206, ambos do Código Civil, sustentando que deve ser reconhecida a prescrição, porquanto a parte contrária busca reparação civil extracontratual de fatos ocorridos ainda em 2014, no entanto, a ação foi ajuizada em 26/9/2021; b) 337, inciso VI, do CPC, afirmando que deve ser respeitada a coisa julgada, ao argumento de que a responsabilidade civil já foi decidida em outros autos, cuja decisão foi desfavorável à pretensão da parte contrária. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 189 e 206, ambos do Código Civil, e 337, inciso VI, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Enquanto naquela ação a pretensão estava direcionada à declaração de nulidade do contrato de franquia e à consequente condenação pelos danos materiais (decorrentes da aquisição do fundo de comércio e recursos pessoais empregados no negócio) e morais alegadamente suportados, nesta se discute os valores referentes aos tributos devidos e inadimplidos antes mesmo do negócio jurídico em questão, bem como eventual indenização pelos danos morais decorrentes da equivocada consolidação das dívidas fiscais em nome dos autores. Frise-se, por oportuno, que os débitos que se pretende ressarcir nesta oportunidade sequer haviam sido pagos por ocasião daquela demanda, o que inviabiliza, por si só, o argumento da coisa julgada. Resta claro, portanto, que, ao contrário do pretendido pelo apelante, os feitos tratam de débitos diversos, não havendo naqueles autos declaração de ausência de responsabilidade pelas dívidas anteriores ao contrato em discussão. Nesse descortino, como bem consignado pelo Juízo sentenciante, ‘a causa de pedir é diversa’ (ID 34115187, p. 03), não havendo se falar na ocorrência da coisa julgada [...] Na hipótese, a violação perpetrada pelo réu – a qual ensejou o direito ao ressarcimento – concretizou-se com o efetivo adimplemento dos tributos pelos requerentes, pois não existe pretensão relativa à restituição daquilo que sequer foi pago, sendo inviável considerar qualquer momento anterior ao pagamento como termo inicial de contagem do prazo prescricional [...] Assim, considerando que o pagamento dos tributos devidos pelo réu foi realizado pelos autores em 03/12/2020, e o ajuizamento da presente demanda ocorreu em 21/06/2021, nota-se que a pretensão autoral não foi alcançada pelo fenômeno jurídico da prescrição, devendo ser rejeitada a prejudicial de mérito” (ID. 34799177). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016